Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718334-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALAINE RODRIGUES BOTELHO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o processo se refere a direito individual homogêneo e que poderia sofrer efeitos do julgamento da Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018 e, sobretudo, para que se evitasse decisões contraditórias no âmbito do mesmo Tribunal, determinou-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da mencionada ação coletiva. A parte ré, Instituto Brasil Educação -IBRAE, informou na petição de ID n. 26781871 que a ação coletiva foi julgada pelo tribunal dando provimento ao seu recurso. Intime-se a parte autora a respeito do requerimento e documentos anexados pelo IBRAE. Prazo 5 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2021 22:03:09. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator